Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. O Diploma Processual Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da declaração de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária pela rejeição ou revogação do benefício, indefira a sua concessão. Todavia, somente resta autorizada a desconstituição da aludida presunção quando apurada, no caso concreto, a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo – e desde que, antes de rejeitar o pleito, conceda à parte a oportunidade para demonstrar suas alegações.
4. Embora a renda mensal possa servir de elemento indicativo da condição financeira daquele que pleiteia a concessão do benefício, esse exame deve considerar, igualmente, o comprometimento de tais recursos com despesas correntes, especialmente aquelas adstritas às necessidades básicas de sua família.
5. Recurso conhecido e provido.